Tribunal: TJPA
Processo: 0004666-77.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.1. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. OFENSA AO ART. 240 DO CPP: TESE REJEITADA. NÃO HÁ QUE SE DESCONSIDERAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO APELANTE, UMA VEZ QUE A AÇÃO POLICIAL OCORREU SOB FUNDADA SUSPEITA, DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS, OBEDECENDO-SE AO DISPOSTO NOS ARTS. 240, §2º E 244, AMBOS DO CPP, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: POSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DIANTE DA AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE SEM, CONTUDO, APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O TEOR DA SÚMULA Nº 19 DESTE EG. TJ/PA, E O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL O ORA APELANTE FEZ JUS À NOVA DOSIMETRIA DA PENA.PENA EM DEFINITIVO APLICADA NO PATAMAR DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, COM FULCRO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA ?A?, E §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.3. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO QUE DEVE SER MANEJADO VIA HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004666-77.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
BRUNO NASCIMENTO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL. OFENSA AO ART. 240 DO CPP
: TESE REJEITADA.
NÃO HÁ QUE SE DESCONSIDERAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA NO APELANTE, UMA VEZ QUE A AÇÃO POLICIAL OCORREU SOB FUNDADA SUSPEITA, DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAVAM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILÍCITAS, OBEDECENDO-SE AO DISPOSTO NOS ARTS. 240, §2º E 244, AMBOS DO CPP, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: POSSIBILIDADE.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DIANTE DA AFERIÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE SEM, CONTUDO, APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O TEOR DA SÚMULA Nº 19 DESTE EG. TJ/PA, E O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL O ORA APELANTE FEZ JUS À NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
PENA EM DEFINITIVO APLICADA NO PATAMAR DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, COM FULCRO NO ART. 33, §2º, ALÍNEA `A¿, E §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO QUE DEVE SER MANEJADO VIA HABEAS CORPUS, PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, ____ de ___________ de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0004666-77.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
BRUNO NASCIMENTO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Bruno Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 129-132), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia 27 de fevereiro de 2019, por volta das 01h47min, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado Bruno Nascimento, ora apelante, em posse de 19 (dezenove) embrulhos (papelotes) confeccionados com pedaços de papel alumínio, acondicionando erva prensada, pesando no total 23,3g (vinte e três gramas e três decigramas), positivado como sendo a substância entorpecente popularmente conhecida como `maconha¿.

Consta ainda na exordial acusatória, que a guarnição policial estava realizando patrulhamento ostensivo pela Rua Honório José dos Santos, às proximidades da Passagem Silvestre, no Bairro do Jurunas, nesta Capital, quando visualizaram o ora apelante próximo a um automóvel de pé, de modo que os agentes policiais perceberam o momento em que este tirou algo de dentro do seu short e lançou para baixo do carro. Ato contínuo, diante da atitude suspeita, a equipe policial decidiu realizar a sua abordagem, momento em que se depararam com a tentativa de fuga do ora apelante, que se escondeu atrás de um dos carros, todavia, a guarnição conseguiu alcança-lo, bem como procederam buscas pelo objeto lançado para baixo do carro e, ao encontrarem, realizaram verificação e constataram que se tratava de 19 (dezenove) papelotes de erva seca prensada, semelhante ao entorpecente vulgarmente conhecido por `maconha¿.

Relatou que, nesta situação, o ora apelante recebeu voz de prisão, porém reagiu a ordem emanada, sendo necessário o uso progressivo da força e o emprego de algemas para conduzi-lo à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a autoridade policial, o ora apelante reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio, todavia, informou que já possuía passagens pela polícia pelo crime de roubo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Defesa Prévia, fls. 82, 84-94.

Denúncia recebida em
24 de maio de 2019
, fls. 96-98.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 106-107 (mídia), 111-112 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 113-116.

Alegações Finais da Defesa, fls. 117-125.

Sentença condenatória prolatada em
30 de setembro de 2019
, fls. 128-132.

Recurso de apelação interposto em 24 de outubro de 2019, fls. 139.

Em suas
razões recursais
(fls. 140-145), a defesa alegou, preliminarmente, pela nulidade do pronunciamento judicial, argumentando a ausência de justa causa a motivar a abordagem pessoal realizada pela guarnição policial. No mérito, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, requereu a revogação da custódia preventiva, para que o ora apelante possa recorrer da decisão em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 146-148), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 157-160), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Bruno Nascimento
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 129-132), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
(fls. 140-145), a defesa alegou, preliminarmente, pela nulidade do pronunciamento judicial, argumentando a ausência de justa causa a motivar a abordagem pessoal realizada pela guarnição policial. No mérito, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. Concomitantemente, requereu a revogação da custódia preventiva, para que o ora apelante possa recorrer da decisão em liberdade.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise.
1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM PESSOAL. OFENSA AO ART. 240 DO CPP
:

Inicialmente, postulou a defesa pela anulação da sentença condenatória ora debatida, sob o argumento de ausência de justa causa na abordagem policial que deu origem à presente persecução penal, ocorrendo patente ofensa ao
artigo 240 do Código de Processo Penal
, em razão do cerceamento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Adianto, todavia, que a presente tese preliminar merece ser
rejeitada
.

Insta destacar, desde logo, que a matéria em testilha já fora objeto de análise pelo juízo
a quo
em sede do pronunciamento condenatório ora perfilado, conforme se extrai do fragmento colacionado abaixo,
verbis
:
¿
(...). Preliminarmente, em sede de memoriais finais, a defesa pugna pela nulidade probatória, arguindo que foi indevida a abordagem dos policiais, por falta de justa causa. Desta feita, antes da análise do mérito do feito, passo a analisar a preliminar supramencionada arguida pela defesa. Com efeito, ao receber a denúncia, constatou este julgador que havia, na pela acusatória exordial, indícios de materialidade e de autoria suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Com isso,
a denúncia apresenta narrativa congruente dos fatos, ainda que de maneira sucinta, destacando a conduta do réu, indicando que este foi abordado pelos policiais militares porque estava, quando este viu a viatura, jogou para debaixo de um carro, algo que estava dentro de seu short, agindo, pois, de maneira suspeita e, após a abordagem, foi encontrado com ele 19 (dezenove) embrulhos (papelotes), pesando no total 23,3g (vinte e três gramas e três decigramas) de MACONHA
.
Logo, não há que se falar em inépcia da denúncia
. (...). Com efeito, é verdade que os supramencionados dispositivos legais e a jurisprudência exigem que, para a realização de busca pessoal, haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. Ocorre que, no presente caso, restou devidamente comprovada a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, §2º, e 244 do CPP para a realização da busca pessoal. In casu, a denúncia indica claramente, o que foi confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas em Juízo, que o denunciado foi abordado por estar agindo de modo suspeito, tentando se desfazer do material entorpecente quando visualizou a presença dos policiais na localidade. Tal fato era tão verdade que, de fato, foi encontrado material entorpecente com o acusado, o que ratifica a informação de que o denunciado estaria agindo de modo suspeito. Trata-se, pois, de motivos suficientes para se considerar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, §2º, e 244 do CPP. (...). Diante disto, não há que se falar em nulidade da colheita de provas, havendo motivos suficientes para, no presente caso, se considerar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, 2º, e 244 do CPP, justificando a abordagem realizada pelos policiais militares. (...)
¿. (fls. 128, verso - 129, verso).
Grifei

Com efeito, verifico que tal tese já havia sido levantada anteriormente pela defesa em sede de Memoriais Finais, sendo, inclusive, vastamente tratada pelo magistrado singular, como se observa do trecho transcrito acima, que não reconheceu a presença da suscitada nulidade processual.

Ademais, restou cristalinamente esclarecido pelos Policiais Militares, em ambas as fases da persecução penal, que a abordagem pessoal fora realizada no ora apelante após verificarem sua conduta suspeita, ao lançar algo que trazia consigo para debaixo de um carro próximo ao local onde estava, tentando, ainda, evadir-se da guarnição policial, motivo pelo qual procederam a revista pessoal que resultou na descoberta de 19 (dezenove) porções (papelotes) de substância entorpecente na posse do ora apelante, fato a justificar, plausivelmente, a iniciativa policial, nos termos dos
artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haverem quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decido inclusive em nossas Cortes Pátrias,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ABORDAGEM POLICIAL.

(...). 5 -
A abordagem policial, com regular identificação de pessoas, segundo os padrões normais e usuais da atividade policial, baseada na prevenção inerente ao poder de polícia, não se confunde com a busca pessoal, esta sim, regulada no art. 244 do CPP. Assim, nenhuma irregularidade há na prova que ponha em dúvida a validade do processo
.
(TJ/DF 20150310168016 DF 0016801-88.2015.8.07.0003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: DJE 16/11/2018. Pág. 374/383).
Grifei
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

(...).
Ação de mera rotina, busca pessoal, procedimento autorizado pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, para a qual basta a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto constitua corpo de delito
.
Notícia de pessoa que se encontrava no ônibus no qual viajava a apelante e com características semelhantes a esta, estaria portando tóxicos
. Ausência de ilegalidade a dar azo à responsabilização seja do Estado ou do Município. Recurso improvido
. (TJ/RJ - APL: 00077687120118190006 RIO DE JANEIRO BARRA DO PIRAI 2 VARA, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2018, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR NÃO ESTAR EM ATIVIDADE SUSPEITA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA (...).

¿Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP¿. (...).
(TJ/MT - APL: 00446789820178110042 528472018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2018).
Grifei

Por tais assertivas,
incabível
o pretendido reconhecimento da alegada nulidade processual.
2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante, com a devida fixação da pena-base no patamar mínimo legal culminado ao tipo em tela.

Adianto, desde logo, que o presente pedido recursal merece ser
acolhido
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68, do CPB. Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. O acusado apresenta antecedentes criminais, com condenação por sentença transitada em julgado em 16.08.2018, perante a 10ª Vara Criminal desta capital, por infringência as normas dos artigos 157, §2º, I e II, do CPB. Todavia, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, ostentando o agente apenas uma condenação criminal definitiva, imprópria se revela a sua consideração negativa para os antecedentes, tendo em vista que será utilizada para fins de circunstância agravante. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. Também não se apresentam elementos para se aferir os motivos do delito, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras. Por fim, o comportamento da vítima (o Estado), evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena-base de reclusão em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, e quanto à multa, com vistas às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e da pobreza do réu, estabeleço em 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. Ao caso incide a agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do CP, pelo que agravo a pena de reclusão em 06 (seis) meses e a multa em 60 (sessenta) dias-multa, ficando em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva por não se apresentarem outras circunstâncias judicias a considerar. Assim, deve o réu cumprir definitivamente, 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, forte no artigo 33, §2º, letra a, do Código Penal. É incabível a redução de pena contida no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Antidrogas), por não preencher o réu os requisitos legais, sendo reincidente e denotando que faz de atividade ilícita grave o seu meio de vida. (...)
¿. (fls. 131 - 131, verso).

Com efeito, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente a circunstância judicial atinente à
culpabilidade
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena. Todavia, o magistrado singular reconheceu a incidência da circunstância agravante da reincidência, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual exasperou a pena na fração de
06 (seis) meses
, restando a pena intermediária no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
3ª etapa
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena. Assim, a
pena em definitivo
permaneceu na razão de
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414)
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)

(...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...)

Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima)

(...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: ¿(...)
se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las
¿.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o Magistrado singular valorou
negativamente
o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...). Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.
¿ (fls. 131). Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obstante, a
Súmula nº 19 deste Eg. Tribunal de Justiça
, preconiza: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
¿.

Ademais, é necessário que o magistrado sentenciante fundamente a valoração negativa dos vetores judiciais com base nos elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que motivações genéricas e abstratas não justificam plausivelmente a recognição desfavorável do vetor
culpabilidade
.

Neste contexto, verifiquei que o juízo sentenciante não se reportou adequadamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal de maneira indevida, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judicias)
, em igual afronta ao disposto na
Súmula nº 17 desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser retocada.

Por tais argumentos,
acolho
o pleito recursal em epígrafe.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante, observando as premissas do
artigo 68
e
59 do Código Penal
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

1ª fase
:

Culpabilidade
: a conduta perpetrada pelo ora apelante não exacerbou o comum previsto ao tipo penal em tela, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Antecedente Criminais
: consoante dispõe a Súmula nº 444 do STJ:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Na hipótese, o ora apelante ostenta uma condenação penal com trânsito em julgado, a qual será utilizada para exasperar a pena na 2ª etapa dosimétrica, motivo pelo qual revela-se imprópria para a aferição negativa dos seus antecedentes, merecendo o vetor em tela
valoração neutra
.

Conduta Social
: ausentes elementos idôneos para a sua aferição, motivo pelo qual merece valoração neutra.

Personalidade do Agente
: não há nos autos elementos probatórios suficientes para a análise da circunstância judicial em espeque, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Motivos do Crime
: intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: comuns à espécie, merecendo
valoração neutra
.

Consequências do Crime
: não extrapolam o comum ao tipo, merecendo
valoração neutra
.

Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a atividade criminosa, não havendo o que ser valorado.

Ante a análise globalmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixo a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

2ª fase
: não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes da pena. Entretanto, merece ser reconhecida a
circunstância agravante da reincidência
, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual exaspero a pena na fração de
06 (seis) meses
, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, restando a
pena intermediária
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

3ª fase
: não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da reprimenda. Entendo
não ser cabível
a
causa especial de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, uma vez não preenchidos os requisitos legais, observando a reincidência do ora apelante e ainda, considerando as circunstâncias do flagrante e o seu histórico criminal, denota-se que o agente dedicava-se à prática de atividades ilícitas.

Feitas tais ponderações, resta a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea `a¿, c/c §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecente
s, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Inviável a aplicação dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
, não atendidos os pressupostos legais para sua concessão.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.
3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Por fim, requereu o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade, dadas as suas circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e a ausência de provas robustas e circunstâncias ensejadoras para a sua ocorrência, argumentando a flagrante ocorrência de dúvida quanto ao crime imputado na denúncia.

Ocorre que o pleito em escrutínio não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para aprecia-la é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
Habeas Corpus
, conforme previsão do
artigo 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Eg. Corte
. Confira-se:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I Processar e julgar:
a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (...).

Encarto jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
sobre a matéria em comento:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288 DO CPB. (...). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

3.
O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para aprecia-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
. (...).
(TJ/PA - APL: 0000801-20.2015.8.14.0067, Relatora: Des. VANIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 13/08/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. (...).

A ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do regimento interno deste E. TJPA, sendo inadequada a via eleita
. (...).
(TJ/PA - APL: 0011587-12.2017.8.14.0049, Relatora: Des. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E ART. 121, CAPUT, ART. 14, II TODOS DO CPB. PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. (...).

1.
Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecido na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 3, I, do Regimento Interno do TJPA
. (...).
(TJ/PA - APL: 0004999-98.2016.8.14.0024, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-21, Publicado em 2019-11-22).
Grifei

Por tais argumentos,
rejeito
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, com respeito ao parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures, mantendo irretocáveis as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora